Tribunal: TJMT
Processo: 1016802-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016802-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIVAN DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 062.892.131-48 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de termo de embargo ambiental lavrado em razão de suposto desmatamento de vegetação nativa sem autorização. O agravado, qualificado como agricultor familiar e inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, exerce atividades rurais em regime de economia familiar em propriedade inferior a quatro módulos fiscais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o embargo ambiental pode ser suspenso quando se tratar de agricultor familiar que exerce atividades de subsistência, ainda que tenha ocorrido infração ambiental.

III. Razões de decidir

3.
O art. 51, § 1o, do Código Florestal prevê que o embargo deve limitar-se à área afetada, sem alcançar atividades de subsistência ou aquelas não relacionadas à infração ambiental.

4. O art. 16 do Decreto 6.514/2008 excepciona expressamente as atividades de subsistência da medida de embargo, ainda que desenvolvidas em áreas desmatadas ou queimadas irregularmente.

5. A Lei 11.326/2006 estabelece critérios objetivos para qualificação como agricultor familiar, incluindo pequena propriedade, utilização de mão de obra predominantemente familiar, gestão autônoma do estabelecimento e renda oriunda majoritariamente da atividade rural.

6. Embora a proteção ao meio ambiente seja imperativo constitucional, a medida de embargo deve observar o princípio da proporcionalidade, resguardando as exceções legais destinadas aos agricultores familiares, sob pena de caracterizar excesso de poder e afronta aos direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência.

7. A suspensão dos efeitos do embargo não configura autorização para novos desmatamentos, tampouco implica imunidade à responsabilização administrativa, limitando-se a preservar as atividades essenciais à subsistência até julgamento definitivo da lide.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:
“
O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares, conforme exceção prevista no art. 16 do Decreto 6.514/2008 e no art. 51, § 1o, da Lei 12.651/2012, devendo a tutela ambiental ser compatibilizada com os direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência, observado o princípio da proporcionalidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto 6.514/2008,
arts
. 3o, VII, 15-B e 16; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 116; Lei 12.651/2012, art. 51, § 1o; Lei 11.326/2006.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025; TJMT, N.U. 1002462-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória no 1023135-44.2025.8.11.0041, ajuizada por
LUCIVAN DE CARVALHO PEREIRA
.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 0067010923, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o embargo em questão decorre de imposição legal, em razão da constatação de
infração ambiental grave
, não sendo afastada, em hipótese alguma, a obrigatoriedade de observância das normas ambientais pela condição de
pequeno produtor rural
. Assevera, ainda, que a suspensão do embargo compromete o
poder de polícia ambiental
exercido pelo Estado, razão pela qual requer a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de restabelecer a eficácia do referido ato administrativo.

A pretensão liminar, formulada no âmbito recursal, foi indeferida, conforme se verifica n
a decisão contida no Id. 289167856
.

Por sua vez, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida, alegando que exerce
atividade rural em regime de economia familiar
, em área inferior a
quatro módulos fiscais
, sendo, inclusive, beneficiário do
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)
. Argumenta que o embargo inviabiliza sua subsistência e que a
legislação ambiental vigente excepciona expressamente
as atividades de subsistência familiar da imposição de medidas restritivas como o embargo, motivo pelo qual requer o
não provimento
do recurso (Id. 291728396).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento do agravo
, sustentando a legalidade do embargo mesmo em se tratando de
pequena propriedade rural
, ante a ausência de autorização para a
supressão da vegetação nativa
(Id. 294850858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que,
ao apreciar o pleito antecipatório nos autos da
ação anulatória no
1023135-44.2025.8.11.0041
,
proposta por
LUCIVAN DE CARVALHO PEREIRA
,

concedeu
a tutela
provisória para
suspen
der a eficácia do
Termo de Embargo/Interdição no 0067010923
até o
pronunciamento definitivo de mérito ou ulterior
deliberação
judicial em sentido contrário.

A controvérsia recursal
restringe-se à manutenção dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição no
0067010923
,
lavrado em
04.07.2023, relativo à
área rural de titularidade do
agravad
o
.

Nos termos do art. 72, VII, da Lei 9.605/1998, e do art. 3o, VII, do Decreto 6.514/2008, o embargo configura sanção administrativa voltada à cessação do dano ambiental e à viabilização da recuperação da área degradada. Ainda, o art. 15-B do Decreto 6.514/2008 condiciona a desconstituição da medida à regularização da atividade, mediante decisão da autoridade ambiental competente.

No âmbito
estadual, o
Código Estadual d
o
Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual
38/1995
,
com
alterações da
LCE 699/2021)
prevê que
:

“Art. 116. O
embargo deve paralisar a obra ou atividade
e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental
, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

§ 2o
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
.

§ 3o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.

§ 4o
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
”
[
g.n
.]

No caso concreto, o agravado foi autuado em 04.07.2023 por ter supostamente desmatado 128,30 hectares de vegetação nativa, sem autorização, com uso irregular do fogo, resultando na lavratura do Auto de Infração no 0067010823 e no consequente Termo de Embargo/Interdição no 0067010923.

Todavia, os elementos constantes nos autos demonstram que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, possuindo imóvel de 179,1520 hectares –
dimensão inferior a quatro módulos fiscais
–, inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) sob o no MT052023.01.000366763CAF, exercendo atividades em regime de economia familiar.

O art. 51, § 1o, do Código Florestal (Lei 12.651/2012) prevê que o embargo deve limitar-se à área afetada, sem alcançar atividades de subsistência ou aquelas não relacionadas à infração. Corroborando tal entendimento, o art. 16 do Decreto 6.514/2008 excepciona expressamente as atividades de subsistência da medida de embargo, ainda que desenvolvidas em áreas desmatadas ou queimadas irregularmente.

A Lei 11.326/2006, que institui a Política Nacional da Agricultura Familiar, estabelece critérios objetivos para essa qualificação, todos presentes no caso: pequena propriedade, utilização de mão de obra predominantemente familiar, gestão autônoma do estabelecimento e renda oriunda majoritariamente da atividade rural.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que a medida imposta compromete diretamente a subsistência do núcleo familiar do agravado. Sua
renda anual declarada
, conforme consta nos autos, é de
R$ 55.440,00
, sendo
R$ 39.600,00 provenientes da pecuária de corte
e
R$ 15.840,00 de atividade assalariada rural
, o que comprova a centralidade das atividades agropecuárias em sua sobrevivência.

Embora a proteção ao meio ambiente seja imperativo constitucional, a medida de embargo deve observar o
princípio da proporcionalidade
, resguardando as
exceções legais
destinadas aos agricultores familiares. O embargo indiscriminado, nesse contexto, caracteriza
excesso de poder
e afronta aos direitos fundamentais ao
trabalho e à subsistência
.

Ressalta-se, ainda, que o agravado detém Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo – CAR-MT107352/2018 e inscrição válida no CAF, evidenciando sua integração às políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

Importante registrar que a
suspensão dos efeitos do embargo
não configura autorização para novos desmatamentos, tampouco implica imunidade à responsabilização administrativa, limitando-se a preservar as
atividades essenciais à subsistência
, até julgamento definitivo da lide.

A jurisprudência deste e
.
Tribunal tem reconhecido, reiteradamente, que medidas restritivas de natureza ambiental não podem inviabilizar a sobrevivência de agricultores familiares, sendo imperioso compatibilizar a tutela ambiental com os direitos fundamentais desses produtores:

“
[...]
O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto no 6.514/2008.
[...]
A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.
”

(N.U. 1000268-76.2024.8.11.0046,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
23
.
06
.
2025
)
.

“
[...]

A suspensão dos efeitos do embargo e da sanção administrativa visa preservar a atividade produtiva essencial à subsistência do agravado e sua família, sendo medida reversível e que não compromete, neste momento processual, a apuração administrativa e judicial da infração ambiental alegada.
”

(N.U
.
1002462-56.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
06
.
2025
)
.

Nesses termos, a decisão agravada revela-se juridicamente amparada, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção à agricultura familiar, razão pela qual não comporta reforma.

Inaplicável, neste caso, o disposto no
art. 85, § 11, do CPC,
por inexistir condenação em honorários na origem
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, manten
do,
inalterada
,
a
decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025